Tribunal: TJMT
Processo: 1021296-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021296-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Adicional de Serviço Noturno, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECLAMANTE), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (RECLAMADO), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECLAMANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 035.094.111-45 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), ASPOM/TS - ASSOCIACAO DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DE TANGARA DA SERRA - MT - CNPJ: 05.627.269/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (AGRAVANTE), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), ROBSON LUIZ ALMEIDA DE FRANCA - CPF: 034.619.451-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO O AGRAVO REGIMENTAL E ACOLHEU A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINSTERIAL.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DE MÚLTIPLOS PROCESSOS VERSANDO SOBRE AUXÍLIO FARDAMENTO MILITAR. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES REJEITADAS. EFICÁCIA VINCULANTE DE DECISÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVOS PAGAMENTOS COM BASE EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. TEORIA DA MODULAÇÃO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO APENAS DOS VALORES JÁ RECEBIDOS.
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I – O instituto processual da reclamação constitucional, previsto no art. 988, II, do Código de Processo Civil, configura instrumento idôneo para garantir a eficácia vinculante e erga omnes das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, inclusive em âmbito estadual, quando verificada interpretação divergente por órgãos jurisdicionais vinculados.

II – A suspensão coletiva de múltiplos processos versando sobre tema idêntico não representa violação ao devido processo legal quando o objeto da controvérsia é eminentemente jurídico e concerne à interpretação de decisão judicial com efeito vinculante, notadamente quando garantida a participação dos interessados nos termos do art. 990 do Código de Processo Civil.

III – A modulação de efeitos temporais em declaração de inconstitucionalidade, estabelecida com fundamento no princípio da segurança jurídica, tem por finalidade precípua a preservação das situações jurídicas já consolidadas, não se prestando à convalidação da norma para autorizar a produção de novos efeitos jurídicos após o reconhecimento de sua incompatibilidade com o ordenamento constitucional.

IV – A atribuição de efeito
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade do art. 129 da Lei Complementar Estadual no 555/2014, na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, teve como escopo preservar apenas os pagamentos já efetivados até o trânsito em julgado da decisão, não legitimando o deferimento de novas pretensões de pagamento do auxílio fardamento fundamentadas em norma reconhecidamente inconstitucional.

V – Decisões judiciais que concedem pagamento retroativo de auxílio fardamento, com base em dispositivo declarado inconstitucional, ainda que referente a período anterior ao trânsito em julgado da ADI, desrespeitam a interpretação sistemática do julgado, merecendo correção pela via reclamatória.

VI – Reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar a observância do correto entendimento sobre os efeitos da modulação estabelecida na ADI estadual. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação com Pedido de Liminar ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, com fundamento no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, contra acórdãos proferidos pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, nos processos nos 1036464-70.2018.8.11.0041 e 1038524-79.2019.8.11.0041, a fim de garantir a autoridade de sentença proferida pele e. TJMT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000.

O Estado de Mato Grosso asseverou que na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000, foi julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal dos artigos 92, §§ 1o, 2o e 3o; 129 e parágrafo único; 139 e parágrafo único; 140, incisos I, II e II e parágrafo único; 141; 142 e parágrafo único; 199, §§ 1o e 2o; 201 e 202 da Lei Complementar Estadual no 555, de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, por afronta aos artigos 9o; 39, parágrafo único, inciso II, alínea
b
e 40, inciso I, da Constituição de Mato Grosso, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado do acórdão.

Aduziu que a declaração de inconstitucionalidade ocorreu em virtude de clara afronta aos artigos 9o; 39, parágrafo único, inciso II, alínea b e 40, inciso I, da Constituição de Mato Grosso, com efeitos
ex nunc
, ou seja, a partir do trânsito em julgado do acórdão, que ocorreu em 14 de abril de 2020.

Explicou que isso se deu porque a emenda substitutiva de autoria das lideranças partidárias da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que alterou o projeto de Lei Complementar n. 555, de 29 de dezembro de 2014, cujo veto pelo Chefe do Poder Executivo foi derrubado, induvidosamente, gerou várias obrigações que oneram o erário, afrontando claramente a independência do Poder Executivo, uma vez que violou a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre o regime jurídico dos servidores do Estado de Mato Grosso e, ainda, acarretou em aumento de despesa.

Afirmou que, por razões de segurança jurídica, o Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão para que a declaração de inconstitucionalidade tivesse efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado, que se deu em 14 de abril de 2020.

Salientou que o fundamento da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade foi no sentido de que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados recebiam de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por tempo de serviço noturno e jornada extraordinária.

Alegou que, por razões de segurança jurídica, foi decidido que a declaração de inconstitucionalidade teria efeitos
ex nunc,
nos termos

do artigo 27 da

Lei 9.868/99, isto é, considerada a boa-fé dos militares beneficiários dos direitos reprochados que recebiam, há mais de três anos, a ajuda fardamento, adicionais por tempo de serviço noturno e jornada extraordinária.

Salientou que a sobredita modulação se deu justamente para evitar que os militares tivessem que devolver tais valores declarados inconstitucionais. Contudo, o Estado de Mato Grosso nunca pagou administrativamente o adicional noturno, justamente em razão da controvérsia sobre a constitucionalidade do artigo 92, da Lei Complementar no 555/2014.

Defendeu que a modulação dos efeitos se deu para o fim de evitar a devolução de valores recebidos pelos militares, durante os anos em que os dispositivos declarados inconstitucionais da Lei Complementar Estadual estavam em vigor.

Aduziu que em razão do não pagamento de tal verba, várias ações estão sendo ajuizadas pleiteando seu pagamento, as quais vem sendo julgadas procedentes em razão de uma interpretação literal do dispositivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade, ou seja, como a declaração de inconstitucionalidade foi com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado do acórdão, entendem que os militares teriam direito ao adicional noturno até a data de 14 de abril de 2020.

Asseverou que nas ações judiciais no 1036464-70.2018.8.11.0041 e 1038524-79.2019.8.11.0041, em trâmite na 1a Câmara de Direito Público e Coletivo do e. TJMT, a Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros – ASSOADE – pleiteiou contra o Estado de Mato Grosso, o pagamento de auxílio fardamento referente aos anos 2016, 2017 e 2018.

Diz que os acórdãos proferidos nas respectivas ações entenderam que os efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade se aplicam a partir do trânsito em julgado (14 de abril de 2020), razão pela qual os militares teriam direito ao recebimento do auxílio fardamento.

Assim, reclama que não pode prevalecer a interpretação literal do dispositivo da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade, porque para além do dispositivo sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma em questão, necessário averiguar a fundamentação que, no caso, foi evitar o ressarcimento aos cofres públicos dos valores recebidos de boa-fé.

Destacou que os militares que receberam judicialmente referido adicional até o trânsito em julgado (14-04-2020) não precisam devolver os valores recebidos. Todavia, aqueles que não receberam o adicional noturno, não podem mais receber, em razão do caráter vinculante da declaração de inconstitucionalidade.

Informou que há diversas outras ações em que se postula o adicional noturno, ainda pendentes de sentença, circunstância que exige a suspensão dos seus trâmites sob pena de causar lesão grave e de incerta reparação aos cofres públicos, cujo pagamento foi declarado inconstitucional em sede de controle abstrato de constitucionalidade.

Forte nestes argumentos requereu a concessão de
liminar
a fim de determinar a suspensão do trâmite das Ações nos 1036464-70.2018.8.11.0041 e 1038524-79.2019.8.11.0041, em trâmite junto à 1a Câmara de Direito Público e Coletivo do TJM, e de todas as ações em trâmite no Estado de Mato Grosso, que se referem ao pagamento do auxílio fardamento que não transitaram em julgado, a fim de garantir a autoridade de sentença proferida pele e. TJMT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000. No mérito, requer sejam cassados os acórdãos proferidos nas ações 1036464-70.2018.8.11.0041 e 1038524-79.2019.8.11.0041, em trâmite na 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que foram julgadas procedentes referentes ao auxílio fardamento e que ainda não transitaram em julgado.

Distribuído por sorteio à Relatoria da Desembargadora Serly Marcondes Alves, que
concedeu

“
a tutela de urgência para suspender o trâmite das ações que se referem ao pagamento de ajuda de fardamento no 1036464-70.2018.8.11.0041 e 1038524-79.2019.8.11.0041, acórdãos proferidos pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo do Estado de Mato Grosso, a fim de garantir a autoridade de sentença proferida pele e. TJMT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000...”
(id. 232453174).

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração aduzindo omissão, que foi acolhido pela Relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, determinando
“
a s
uspensão de todas as ações em trâmite no Estado de Mato Grosso, que se referem ao pagamento do auxílio fardamento que não transitaram em julgado, a fim de garantir a autoridade de sentença proferida pele e. TJMT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000...”

(id. 233461157).

A Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, relatora dos acórdãos impugnados, prestou informações (id. 234214190), defendendo que não houve violação da ADI, uma vez que
"a interpretação dada foi feita com base na conjugação dos elementos da decisão da ADI e está alinhada com os princípios constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis"
.

Posteriormente, a douta Relatora
Desembargadora Serly Marcondes Alves, manifestou seu impedimento, em razão de ter parente, em segundo grau por afinidade em linha colateral, faz parte da ASSOADE-MT (terceira interessada) (id. 235100183).

Redistribuído ao Desembargador Márcio Vidal, igualmente, manifestou impedimento, pois a Procuradora do Estado de Mato Grosso Dra. Débora Letícia Oliveira Vidal, subscritora da presente Reclamação, é sua irmã (id. 241476651).

O feito foi redistribuído a este Relator (id. 243600650).

A ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ASSOADE apresentou contestação (id. 238023162), arguindo preliminarmente (i) a inadmissibilidade da reclamação, sob o argumento de que está sendo utilizada como sucedâneo recursal e que já ocorreu o trânsito em julgado da decisão reclamada. No mérito, sustenta que o Estado busca reinterpretar o julgamento da ADI, que a modulação dos efeitos foi temporal (ex nunc), sem qualquer restrição, razão pela qual todos os militares teriam direito ao recebimento do auxílio até a data do trânsito em julgado.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pela procedência da Reclamação, a ser preservado o acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000 (id. 245317665).

Por decisão monocrática (ID 245949694), ratifiquei a tutela de urgência anteriormente concedida para suspender o trâmite das ações que se referem ao pagamento de ajuda de fardamento, incluindo os processos no 1036464-70.2018.8.11.0041 e 1038524-79.2019.8.11.0041, além de todas as ações em trâmite no Estado de Mato Grosso relacionadas ao pagamento do auxílio fardamento que não transitaram em julgado.

Contra essa decisão, a ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Agravo Interno (id. 251551185), alegando, em síntese, que houve atribuição indevida de caráter coletivo à reclamação, em ilegal ação coletiva passiva, ao suspender os processos de forma indeterminada. Sustenta que a reclamação é instrumento de natureza individual, não podendo atingir pessoas incertas e indeterminadas, sob pena de violação à legitimidade passiva e aos direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, decorrentes do devido processo legal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (id. 262454266), defendendo a manutenção da decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, argumentando que é perfeitamente possível que a decisão do Órgão Especial sobre o desrespeito ao decidido na ADI atinja todas as ações que versem sobre o auxílio fardamento, uma vez que a interpretação dada à modulação dos efeitos é una, não havendo possibilidade de interpretações diversas. Ressalta que não há necessidade de ajuizar reclamação em cada ação envolvendo o auxílio fardamento, o que seria ilógico e contrário aos princípios da economia processual e celeridade. Além disso, sustenta que qualquer interessado pode apresentar impugnação ao pedido, nos termos do artigo 990 do Código de Processo Civil.

No curso do processamento da reclamação, a ASPPOM F/TS - ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS POLICIAIS MILITARES E FAMILIARES DE TANGARÁ DA SERRA MT também apresentou contestação (id. 254579699), na condição de terceira interessada, arguindo preliminarmente (i) a inépcia da inicial, com base no art. 988, § 5o, II, do CPC, defendendo que a reclamação não é o meio adequado para reanalise e valoração de provas, e (ii) inaplicabilidade da reclamação, por aplicação analógica do art. 14, §4o da Lei 10.259/2001, considerando a existência de Turma de Uniformização Jurisprudencial. No mérito, sustenta que a ADI não restringiu a sua aplicação apenas aos militares que já haviam recebido os valores, tendo a modulação sido aplicada de forma temporal, sem limitação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre apreciar o Agravo Interno interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão que ratificou a tutela de urgência concedida, para suspender o trâmite das ações que se referem ao pagamento de ajuda de fardamento, incluindo os processos no 1036464-70.2018.8.11.0041 e 1038524-79.2019.8.11.0041, além de todas as ações em trâmite no Estado de Mato Grosso relacionadas a esse tema que não transitaram em julgado.

A agravante sustenta que houve atribuição indevida de caráter coletivo à reclamação, em ilegal ação coletiva passiva, ao determinar a suspensão de todas as ações de forma indeterminada e com difícil defesa dos titulares afetados.

O cerne da irresignação recursal reside na alegação de que teria havido uma indevida extensão dos efeitos da reclamação para além das partes e dos processos expressamente indicados na petição inicial, configurando, segundo a agravante, uma espécie de "ação coletiva passiva" não prevista no ordenamento jurídico brasileiro.

I. DO AGRAVO INTERNO

I.1. Da possibilidade de extensão dos efeitos da decisão em reclamação constitucional a processos com idêntica controvérsia

Sem razão a agravante.

A reclamação constitucional, prevista no artigo 988 do Código de Processo Civil, é instrumento processual que visa preservar a competência dos tribunais e garantir a autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciados de súmula vinculante, de decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdãos proferidos em julgamento de IRDR ou em incidente de assunção de competência.

No caso em análise, a reclamação foi proposta com base no inciso II do artigo 988 do Código de Processo Civil, que prevê o cabimento da reclamação para
"garantir a autoridade das decisões do tribunal"
, a reclamação tem por objetivo precípuo assegurar a eficácia prática e a observância obrigatória dos julgados, especialmente daqueles revestidos de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, como ocorre com as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, sejam elas emanadas do Supremo Tribunal Federal ou dos Tribunais de Justiça no exercício da jurisdição constitucional estadual.

Na hipótese em exame, a reclamação foi proposta para garantir a autoridade da decisão proferida pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000, cuja eficácia vinculante e efeitos erga omnes alcançam todos os órgãos do Poder Judiciário estadual e a Administração Pública direta e indireta do Estado de Mato Grosso e seus municípios.

Considerando essa peculiaridade, afigura-se não apenas possível, mas verdadeiramente consentânea com a própria natureza e finalidade do instituto, a extensão dos efeitos da decisão proferida na reclamação a todos os processos que versem sobre a mesma controvérsia jurídica e que possam, igualmente, vulnerar a autoridade do julgado paradigma.

Como é sabido, as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade têm eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, conforme dispõe o artigo 102, § 2o, da Constituição Federal e o artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.868/1999.

Não se trata, nesse contexto, de criar uma espécie anômala de "ação coletiva passiva", como alega a agravante, mas de reconhecer a dimensão objetiva da reclamação quando utilizada para salvaguardar decisões dotadas de eficácia vinculante geral. O objeto da reclamação, nessa hipótese, transcende o interesse meramente subjetivo das partes envolvidas nos processos originariamente indicados, abarcando a própria preservação da ordem jurídica objetiva e da autoridade institucional do tribunal.

Nesse contexto, uma vez constatado que há decisões judiciais que aparentemente desrespeitam o quanto decidido pelo Órgão Especial na referida ADI, é não apenas possível, mas recomendável, suspender o trâmite de todas as ações que versem sobre a mesma matéria até a decisão final da reclamação, a fim de evitar decisões contraditórias e preservar a segurança jurídica.

A suspensão de todos os processos que versem sobre o mesmo tema jurídico, longe de configurar violação ao devido processo legal, representa medida de racionalidade processual e segurança jurídica, evitando-se decisões contraditórias e a multiplicação desnecessária de reclamações idênticas.

Ademais, o sistema processual contempla a possibilidade de intervenção de terceiros interessados na reclamação, como expressamente previsto no artigo 990 do Código de Processo Civil, o que efetivamente ocorreu no caso em análise com a intervenção da própria agravante e de outra associação representativa dos interesses dos militares estaduais.

Ressalte-se, por oportuno, que a suspensão determinada possui natureza cautelar e provisória, perdurando apenas até o julgamento definitivo da reclamação pelo Órgão Especial, não importando em prejuízo definitivo ou irremediável aos interessados.

Por fim, impende destacar que a controvérsia subjacente a todos os processos suspensos é eminentemente jurídica, consistindo na correta interpretação dos efeitos da modulação estabelecida na decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 129 da Lei Complementar Estadual no 555/2014, matéria que não demanda análise casuística ou individualizada das circunstâncias fáticas de cada caso concreto.

A suspensão de todos os processos que tratam do mesmo tema não representa violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa, pois:

1. Qualquer interessado pode apresentar impugnação ao pedido do reclamante, nos termos do art. 990 do CPC, o que de fato ocorreu no caso concreto, com a intervenção da própria agravante e de outra associação;

2. A suspensão tem caráter provisório, apenas até o julgamento definitivo da reclamação, não representando, portanto, prejuízo irreversível aos interessados;

3. A solução da controvérsia é de natureza eminentemente jurídica, relacionada à interpretação dos efeitos da modulação estabelecida na ADI, não dependendo de análise de particularidades de cada caso concreto;

4. Seria contraproducente e ineficiente exigir que o Estado propusesse reclamações individuais para cada uma das inúmeras ações ajuizadas com o mesmo objeto.

Assim, não há qualquer ilegalidade na decisão que determinou a suspensão de todas as ações que versem sobre o auxílio fardamento e que estejam pendentes de trânsito em julgado, razão pela qual nego provimento ao Agravo Interno.

Passo à análise das preliminares suscitadas nas contestações.

DAS PRELIMINARES

1. Da alegada inadmissibilidade da reclamação – sucedâneo recursal – trânsito em julgado da ADI

Esse Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso concordou com os argumentos ministeriais, tendo declarado inconstitucionais os arts. 92, caput e §§ 1o, 2o e 3o; 129, caput e parágrafo único; 139, caput e parágrafo único; 140, caput, incisos I, II e III, e parágrafo único; 141; 142, caput e parágrafo único; 199, caput e §§ 1o e 2o; 201 e 202, da Lei Complementar estadual n. 555, de 29 de dezembro de 2014.Vejamos a ementa da ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 – DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS POR EMENDA MODIFICATIVA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DE LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ARTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA
B
, E 40, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESPESAS AO PODER EXECUTIVO E DISPÕE ACERCA DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS MILITARES BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS
EX NUNC
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTS. 92, §§ 1o, 2o E 3o; 129 E PARÁGRAFO ÚNICO; 139 E PARÁGRAFO ÚNICO; 140, INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO; 141; 142 E PARÁGRAFO ÚNICO; 199, §§ 1o E 2o; 201 E 202 DA NORMA IMPUGNADA.

Ofende a Constituição de Mato Grosso os dispositivos acrescentados por lideranças partidárias em lei de iniciativa privativa do Governador do Estado, impondo aumento de despesa ao implementar direitos sociais a servidor público.

“
É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de padecer de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que, ao tratar de tema relativo a servidores públicos, acarreta aumento de despesa para o Poder Executivo.
” (STF - RE 395912).

Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeito
ex nunc
à decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, em decorrência do longo período de execução dos dispositivos legais impugnados, diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma, eis que é forçoso reconhecer a boa-fé dos servidores públicos beneficiários do regramento inconstitucional.

Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade.
(ADIN 1000613-59.2019.8.11.0000, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 08/08/2019).

A ASSOADE argumenta que a reclamação seria inadmissível por estar sendo utilizada como sucedâneo recursal e que a ADI já transitou em julgado há mais de quatro anos.

Não há confundir o trânsito em julgado da ADI com o trânsito em julgado das decisões que supostamente desrespeitam o quanto decidido na ação direta. O que o § 5o, inciso I, do artigo 988 do CPC veda é a propositura de reclamação após o trânsito em julgado da decisão reclamada, ou seja, das decisões que estão sendo impugnadas na reclamação, e não da decisão paradigma.

Assim, existe uma clara distinção entre o manejo da reclamação constitucional como instrumento de garantia da autoridade das decisões judiciais e sua indevida utilização como sucedâneo recursal. Essa distinção reside, fundamentalmente, no objeto da impugnação e na natureza do vício que se pretende corrigir.

O Reclamante não pretende rediscutir o mérito das decisões reclamadas com base em argumentos já apreciados ou que poderiam ter sido suscitados pela via recursal própria. O que se busca, diversamente, é assegurar que a interpretação conferida à modulação de efeitos estabelecida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000 seja consentânea com o que efetivamente foi decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal, impedindo que a autoridade da decisão seja comprometida por uma exegese que, supostamente, extrapolaria seu real alcance e significado.

Quanto ao alegado óbice temporal, verifica-se uma equivocada compreensão do disposto no artigo 988, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, que veda a propositura de reclamação após o trânsito em julgado da "decisão reclamada" - e não da decisão paradigma. A decisão reclamada, no caso, são os acórdãos proferidos pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo nos processos no 1036464-70.2018.8.11.0041 e 1038524-79.2019.8.11.0041, os quais, conforme informado pelo próprio Reclamante, ainda não transitaram em julgado, encontrando-se, portanto, dentro do prazo legal para o manejo da reclamação.

O fato de a ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000 já ter transitado em julgado é, na verdade, pressuposto para a propositura da reclamação, e não óbice, pois é justamente a partir do trânsito em julgado que a decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade adquire plena eficácia vinculante, tornando obrigatória sua observância pelos demais órgãos do Poder Judiciário.

No caso, as ações reclamadas (processos no 1036464-70.2018.8.11.0041 e 1038524-79.2019.8.11.0041) ainda não transitaram em julgado, conforme informado pelo próprio reclamante, não havendo, portanto, óbice ao conhecimento da reclamação.

Quanto à alegação de que a reclamação estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal, como mencionado, não procede. O reclamante não busca meramente reformar as decisões impugnadas por entendê-las equivocadas, mas sim garantir o respeito à decisão vinculante proferida pelo Órgão Especial na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, o que se amolda perfeitamente à hipótese do art. 988, II, do CPC.

2. Da alegada inépcia da inicial – inaplicabilidade da reclamação

A ASPPOM F/TS alega inépcia da inicial com base no art. 988, § 5o, II, do CPC, defendendo que a reclamação não é o meio adequado para reanálise e valoração de provas, bem como sua inaplicabilidade por aplicação analógica do art. 14, §4o da Lei 10.259/2001, considerando a existência de Turma de Uniformização Jurisprudencial.

As alegações não procedem. A reclamação não busca reexaminar provas, mas sim verificar se as decisões reclamadas estão em conformidade com o decidido pelo Órgão Especial na ADI. Trata-se de questão eminentemente jurídica, relacionada à interpretação do alcance e dos efeitos da modulação estabelecida na decisão que declarou a inconstitucionalidade dos artigos da Lei Complementar Estadual no 555/2014.

No que concerne à alegada aplicação analógica do artigo 14, § 4o, da Lei no 10.259/2001 e à existência de Turma de Uniformização Jurisprudencial, observo que tais circunstâncias não constituem óbice ao conhecimento da reclamação. O referido dispositivo legal, que disciplina a possibilidade de pedido de uniformização de interpretação de lei federal no âmbito dos Juizados Especiais Federais, não guarda qualquer pertinência com o instituto da reclamação constitucional, especialmente quando esta é proposta para garantir a autoridade de decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade.

Ademais, a existência de Turma de Uniformização Jurisprudencial não impede o manejo da reclamação para garantir a autoridade das decisões do Tribunal, especialmente quando se trata de decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, cujos efeitos são erga omnes e vinculantes.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada e passo à análise do mérito.

MÉRITO DA RECLAMAÇÃO

III.1. Da natureza jurídica e dos efeitos da modulação em sede de controle concentrado de constitucionalidade

A questão central da presente reclamação consiste em verificar se as decisões proferidas pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal nos processos no 1036464-70.2018.8.11.0041 e 1038524-79.2019.8.11.0041, ao concederem aos militares o direito ao auxílio fardamento referente ao período anterior ao trânsito em julgado da ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, desrespeitam o que foi decidido pelo Órgão Especial naquela ação direta.

Para a adequada solução da controvérsia, faz-se necessário, inicialmente, compreender a natureza jurídica, a finalidade e os efeitos da modulação temporal em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

A regra geral, em nosso sistema jurídico, é a de que a declaração de inconstitucionalidade de uma norma opera efeitos ex tunc, ou seja, retroativos, fulminando o ato normativo desde a sua origem e invalidando todos os efeitos jurídicos dele decorrentes. Esse entendimento fundamenta-se no princípio da supremacia da Constituição e na concepção de que o ato inconstitucional é nulo de pleno direito, não podendo produzir efeitos jurídicos válidos.

No entanto, o legislador, sensível às possíveis consequências deletérias que poderiam advir da aplicação inflexível dessa regra em determinados contextos, introduziu no ordenamento jurídico, por meio do artigo 27 da Lei no 9.868/1999, a possibilidade de modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade. Tal dispositivo autoriza o tribunal, por maioria qualificada de dois terços de seus membros, a restringir os efeitos da declaração ou a decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social.

A modulação de efeitos, portanto, constitui técnica de decisão excepcional que permite ao tribunal, excepcionalmente, mitigar o dogma da nulidade absoluta do ato inconstitucional, preservando determinadas situações jurídicas já consumadas ou estabelecendo marco temporal diverso para o início da produção dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

O fundamento teórico dessa possibilidade reside no reconhecimento de que, em certas situações, a retroatividade plena da declaração de inconstitucionalidade poderia gerar mais danos ao sistema jurídico e aos valores constitucionais do que a própria manutenção pontual e controlada de alguns efeitos da norma inválida. Trata-se, assim, de um mecanismo de ponderação e harmonização de valores constitucionais potencialmente colidentes no caso concreto, como a supremacia da Constituição, de um lado, e a segurança jurídica, a boa-fé e a estabilidade das relações jurídicas, de outro.

Esclarecida a natureza jurídica do instituto, cumpre analisar qual o alcance e os limites da modulação de efeitos estabelecida pelo Órgão Especial na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, especialmente no que concerne à possibilidade ou não de deferimento de pedidos de pagamento do auxílio fardamento após a declaração de inconstitucionalidade do artigo 129 da Lei Complementar Estadual no 555/2014.

III.2. Da análise interpretativa da modulação de efeitos estabelecida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000

Na referida ADI, o Órgão Especial declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 92, §§ 1o, 2o e 3o; 129 e parágrafo único; 139 e parágrafo único; 140, incisos I, II e III e parágrafo único; 141; 142 e parágrafo único; 199, §§ 1o e 2o; 201 e 202 da Lei Complementar Estadual n. 555, de 29 de dezembro de 2014, por vício formal subjetivo, uma vez que esses dispositivos foram inseridos por emenda substitutiva de autoria das lideranças partidárias da Assembleia Legislativa, usurpando competência privativa do Chefe do Poder Executivo e gerando aumento de despesa.

Ao declarar a inconstitucionalidade desses dispositivos, o Órgão Especial modulou os efeitos da decisão, aplicando eficácia
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado do acórdão, que ocorreu em 14 de abril de 2020. Consta do acórdão da ADI:

"Por derradeiro, com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito ex nunc a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária."

E na ementa também se consignou:

"Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeito ex nunc à decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, em decorrência do longo período de execução dos dispositivos legais impugnados, diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma, eis que é forçoso reconhecer a boa-fé dos servidores públicos beneficiários do regramento inconstitucional."

A parte dispositiva do acórdão, por sua vez, limitou-se a declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos indicados,
"com efeitos ex nunc a partir do trânsito em julgado desta decisão"
.

A questão controversa reside em definir se essa modulação de efeitos autoriza o pagamento do auxílio fardamento referente ao período anterior ao trânsito em julgado da ADI (14 de abril de 2020) a militares que não haviam recebido tal verba até aquele momento.

A controvérsia a ser dirimida nesta sede reclamatória consiste em determinar se a modulação de efeitos estabelecida pelo Órgão Especial na ADI, ao determinar que a decisão só produziria efeitos a partir de seu trânsito em julgado (ex nunc), legitimou ou não o deferimento judicial de pedidos de pagamento do auxílio fardamento formulados após a declaração de inconstitucionalidade, mas referentes a períodos anteriores ao trânsito em julgado da decisão.

Duas interpretações possíveis se apresentam diante da questão:

a) a modulação de efeitos apenas impediu que os militares que já haviam recebido o auxílio fardamento, seja administrativa ou judicialmente, fossem compelidos a restituir os valores ao erário, não legitimando novos pagamentos após a declaração de inconstitucionalidade, ainda que referentes a períodos pretéritos (tese defendida pelo Reclamante); ou

b) a modulação de efeitos preservou a plena vigência e eficácia do artigo 129 da Lei Complementar Estadual no 555/2014 até o trânsito em julgado da ADI, legitimando o deferimento de pedidos de pagamento do auxílio fardamento formulados mesmo após a declaração de inconstitucionalidade, desde que referentes a períodos anteriores a 14 de abril de 2020 (tese adotada nas decisões reclamadas).

Para elucidar a questão, é imprescindível investigar a
ratio decidendi
da modulação de efeitos estabelecida no caso concreto, mediante uma interpretação sistemática e teleológica do acórdão da ADI, à luz dos princípios que regem a técnica da modulação temporal em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Da leitura atenta do acórdão, é possível identificar que a razão determinante para a modulação de efeitos foi a proteção da boa-fé dos militares que já vinham recebendo os benefícios previstos nos dispositivos declarados inconstitucionais, conforme expressamente consignado:
"tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária."

Esse trecho do acórdão evidencia que a preocupação do Órgão Especial estava voltada a resguardar os pagamentos já realizados, evitando que os militares que já tinham recebido os valores tivessem que devolvê-los. Não há, no acórdão, qualquer menção à possibilidade de novos pagamentos após a declaração de inconstitucionalidade.

Nas decisões reclamadas, a 1a Câmara de Direito Público e Coletivo entendeu que sim, concedendo aos militares representados pela ASSOADE o direito ao recebimento do auxílio fardamento referente aos anos de 2016, 2017 e 2018, ao fundamento de que, em virtude da modulação com efeito ex nunc, o artigo 129 da LC 555/2014 estaria vigente até o trânsito em julgado da ADI.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta que a modulação dos efeitos na ADI teria sido estabelecida apenas para evitar o ressarcimento aos cofres públicos dos valores que já haviam sido recebidos pelos militares, não autorizando novos pagamentos após a declaração de inconstitucionalidade.

A utilização do verbo "recebem" no presente do indicativo, conjugada com a expressão "há mais de três anos", sugere claramente que o Órgão Especial tinha em mente preservar situações jurídicas já consolidadas, ou seja, pagamentos que já vinham sendo efetuados aos militares estaduais àquela época, evitando que a declaração de inconstitucionalidade pudesse gerar o dever de restituição de tais valores ao erário.

Essa conclusão é reforçada pela própria natureza e finalidade do instituto da modulação de efeitos em sede de controle concentrado, que, como já exposto, visa precipuamente mitigar as consequências potencialmente deletérias da aplicação retroativa da declaração de inconstitucionalidade sobre situações jurídicas já consumadas, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé.

A modulação com efeitos
ex nunc
, nesse contexto, significa que a decisão não possui eficácia retroativa para desconstituir situações jurídicas já consolidadas, mas não implica na convalidação da norma inconstitucional para autorizar a produção de novos efeitos jurídicos após o reconhecimento de sua incompatibilidade com o ordenamento constitucional.

Em outros termos, quando o Órgão Especial determinou que a decisão só produziria efeitos a partir de seu trânsito em julgado, não estava legitimando a continuidade da aplicação da norma declarada inconstitucional para o deferimento de novos pedidos, mas apenas preservando as situações jurídicas já consolidadas até aquele momento.

Interpretação diversa, como a adotada nas decisões reclamadas, conduziria ao paradoxo lógico-jurídico de se reconhecer a invalidade constitucional de uma norma e, simultaneamente, autorizar sua plena aplicação para a geração de novos direitos e obrigações, em manifesta contradição com o próprio fundamento da declaração de inconstitucionalidade.

Ademais, é importante ressaltar que, segundo informado pelo Reclamante e não contestado pelas partes contrárias, o Estado de Mato Grosso nunca efetuou o pagamento administrativo do auxílio fardamento previsto no artigo 129 da Lei Complementar Estadual no 555/2014, tendo a questão sido objeto exclusivamente de demandas judiciais. Esse fato corrobora a conclusão de que a modulação de efeitos visou preservar apenas os pagamentos já realizados por força de decisões judiciais anteriores, e não autorizar novos pagamentos.

A imperiosidade dessa interpretação é ainda reforçada pela consideração dos fundamentos que motivaram a declaração de inconstitucionalidade na origem, qual seja, o reconhecimento de vício formal de iniciativa, com usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre regime jurídico dos servidores públicos e consequente violação ao princípio da separação dos poderes, além da criação de despesa pública sem a correspondente fonte de custeio.

A modulação de efeitos em declaração de inconstitucionalidade objetiva proteger situações já consolidadas, evitando distorções sociais, econômicas e jurídicas que decorreriam da aplicação retroativa da declaração de inconstitucionalidade. Por essa razão, excepcionalmente, o artigo 27 da Lei no 9.868/1999 permite que o tribunal atribua efeitos prospectivos ou a partir de outro momento que venha a ser fixado.

Ademais, é incongruente admitir que uma norma declarada inconstitucional por vício formal de iniciativa, que usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo e gera aumento de despesa, possa continuar produzindo efeitos financeiros mesmo depois de reconhecida sua incompatibilidade com a Constituição.

A modulação de efeitos estabelecida na ADI não tem o condão de convalidar a norma inconstitucional para autorizar novos pagamentos, mas apenas de preservar as situações já consumadas e os pagamentos já realizados.

Trata-se, portanto, de vício de inconstitucionalidade particularmente grave, que atinge a própria legitimidade democrática da norma e compromete princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito, como a separação de poderes e o equilíbrio orçamentário-financeiro da Administração Pública.

Nesse cenário, permitir que uma norma reconhecidamente eivada de tal vício continue a produzir efeitos financeiros para o Estado, gerando obrigações de pagamento não previstas em lei constitucionalmente válida, representaria não apenas uma contradição lógica, mas uma verdadeira inversão da própria finalidade do controle de constitucionalidade.

Diante de todas essas considerações, concluo que a modulação de efeitos estabelecida pelo Órgão Especial na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, ao determinar que a decisão só produziria efeitos a partir de seu trânsito em julgado (
ex nunc
), teve como único propósito preservar as situações jurídicas já consumadas, evitando a desconstituição de pagamentos já realizados, não autorizando, contudo, o deferimento de novos pedidos de pagamento do auxílio fardamento após a declaração de inconstitucionalidade, ainda que referentes a períodos anteriores ao trânsito em julgado da decisão.

Consequentemente, as decisões reclamadas, ao concederem aos militares o direito ao auxílio fardamento referente aos anos de 2016, 2017 e 2018, com fulcro no artigo 129 da Lei Complementar Estadual no 555/2014, desrespeitaram a autoridade da decisão proferida pelo Órgão Especial na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, merecendo, assim, ser cassadas.

III.3. Da distinção entre modulação de efeitos e repristinação normativa

Para completar o raciocínio desenvolvido anteriormente, faz-se necessário estabelecer uma distinção teórica fundamental entre dois institutos jurídicos frequentemente confundidos na prática forense: a modulação de efeitos temporais em sede de controle de constitucionalidade e a repristinação normativa.

A modulação de efeitos, como já explicitado, consiste na técnica de decisão que permite ao tribunal, excepcionalmente, mitigar a retroatividade plena da declaração de inconstitucionalidade, preservando determinadas situações jurídicas já consumadas ou estabelecendo marco temporal diverso para o início da produção dos efeitos da decisão.

A repristinação normativa, por sua vez, é o fenômeno jurídico pelo qual uma norma revogada readquire sua vigência e eficácia em razão da invalidade do ato normativo que a havia revogado. Em nosso sistema jurídico, a repristinação não é presumida, exigindo previsão expressa, conforme a regra geral estabelecida no artigo 2o, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

No contexto do controle de constitucionalidade, a questão assume contornos particularmente complexos. Quando um tribunal declara a inconstitucionalidade de uma norma com efeitos
ex tunc
(retroativos), opera-se uma espécie de repristinação da legislação anterior que havia sido substituída pela norma declarada inconstitucional, uma vez que esta é considerada nula desde sua origem.

Contudo, quando a declaração de inconstitucionalidade tem seus efeitos modulados para incidir apenas a partir de determinado momento futuro (efeitos
ex nunc
ou pro futuro), como ocorreu na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, não se verifica o fenômeno da repristinação, pois a norma declarada inconstitucional continua a ser considerada válida e eficaz para as situações ocorridas até o marco temporal estabelecido pelo tribunal.

O que se pretende esclarecer com essa distinção conceitual é que a modulação de efeitos estabelecida na ADI não teve o condão de "ressuscitar" o artigo 129 da Lei Complementar Estadual no 555/2014 para autorizar o deferimento de novos pedidos de pagamento do auxílio fardamento após a declaração de inconstitucionalidade, mas apenas de preservar os efeitos jurídicos já produzidos e consumados sob a égide da norma antes de sua invalidação.

Em outros termos, a modulação temporal não implica em uma espécie de ultratividade da norma inconstitucional, permitindo que esta continue a produzir novos efeitos jurídicos após o reconhecimento de sua incompatibilidade com o ordenamento constitucional, mas apenas em uma contenção da retroatividade da declaração de inconstitucionalidade, preservando os efeitos já produzidos e consumados no passado.

Essa distinção é fundamental para a correta compreensão dos limites e do alcance da modulação de efeitos estabelecida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, evidenciando que as decisões reclamadas, ao deferirem novos pedidos de pagamento do auxílio fardamento com fulcro no artigo 129 da Lei Complementar Estadual no 555/2014, incorreram em equívoco hermenêutico e desrespeitaram a autoridade da decisão proferida pelo Órgão Especial.

III.4. Do princípio da isonomia na aplicação da modulação de efeitos

Uma das razões apresentadas pela Desembargadora relatora dos acórdãos impugnados, ao prestar informações nos autos, foi a necessidade de preservar o princípio da isonomia entre os militares que já haviam recebido o auxílio fardamento e aqueles que ainda não o haviam recebido, sob pena de se criar uma distinção injustificada entre situações juridicamente idênticas.

Conquanto o argumento seja compreensível, é necessário analisá-lo à luz dos fundamentos até aqui desenvolvidos e da própria natureza do controle de constitucionalidade.

Mutatis mutandis
, o Supremo Tribunal Federal manifestou que
“...É admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade;”
(Min. Luís Roberto Barroso, Medida Cautelar na arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 615-DF).

Ainda, ao conceder a liminar na mencionada medida cautelar, o Ministro Luís Roberto Barroso destacou que:

“16. Assim, as decisões em controle abstrato de constitucionalidade proferidas pelos Tribunais dos Estados e do Distrito federal produzem, em regra, eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta ou indireta, nas esferas estadual, distrital e municipal. Tais decisões, inclusive, podem, em algumas hipóteses, pôr fim à discussão a propósito da constitucionalidade de leis estaduais, distritais e municipais sem a necessidade de manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito delas (ADI 3.659, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 13.12.2018).
Portanto, também se revela plausível o argumento trazido na inicial no sentido de que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelos Tribunais locais, nas ações diretas de inconstitucionalidade são suficientes para a arguição de inexigibilidade de títulos executivos judiciais de que trata o art. 535, §§ 5o e 8o do Código de Processo Civil
...”

O princípio da isonomia, pilar fundamental do Estado Democrático de Direito e diretriz basilar de todo o ordenamento jurídico, impõe o tratamento igualitário entre os indivíduos que se encontrem em situação jurídica equivalente, vedando discriminações arbitrárias ou desprovidas de fundamento racional.

Ocorre que, no caso em análise, não se verifica violação ao princípio da isonomia na interpretação que restringe os efeitos da modulação apenas à preservação dos pagamentos já realizados, impedindo novos pagamentos após a declaração de inconstitucionalidade.

Isso porque a distinção entre os militares que já haviam recebido o auxílio fardamento e aqueles que ainda não o haviam recebido não decorre de uma discriminação arbitrária criada pela decisão judicial, mas da própria natureza do controle de constitucionalidade e dos efeitos que dele emanam.

A declaração de inconstitucionalidade de uma norma pelo órgão competente constitui fato jurídico novo que necessariamente repercute sobre as relações jurídicas ainda não consolidadas, alterando o próprio panorama normativo aplicável a determinada situação.

Nesse sentido, os militares que ainda não haviam recebido o auxílio fardamento até o momento da declaração de inconstitucionalidade não se encontram em situação juridicamente idêntica àqueles que já o haviam recebido, justamente porque a invalidade da norma que fundamentaria seu direito já havia sido reconhecida pelo órgão jurisdicional competente.

A diferenciação de tratamento, nesse caso, não decorre de uma distinção arbitrária entre pessoas na mesma situação, mas da natural evolução do ordenamento jurídico através do controle de constitucionalidade, que necessariamente produz efeitos diversos sobre situações jurídicas consumadas e situações jurídicas ainda pendentes.

Ademais, o princípio da isonomia deve ser interpretado e aplicado em harmonia com outros princípios igualmente relevantes, como a supremacia da Constituição, a segurança jurídica e a própria estabilidade do sistema de controle de constitucionalidade.

Permitir que novas pretensões de pagamento baseadas em norma reconhecidamente inconstitucional continuem a ser deferidas mesmo após a declaração de inconstitucionalidade representaria a perpetuação de uma situação de desconformidade com a ordem constitucional, em manifesto desprestígio ao princípio da supremacia da Constituição e ao próprio sistema de controle de constitucionalidade.

Em suma, o princípio da isonomia não impõe uma uniformidade absoluta e cega, mas um tratamento igualitário entre situações juridicamente equivalentes. No caso em análise, a distinção entre os militares que já haviam recebido o auxílio fardamento e aqueles que ainda não o haviam recebido encontra justificativa racional na própria natureza do controle de constitucionalidade e nos efeitos que dele emanam, não caracterizando violação ao princípio da isonomia.

Diante de todo o exposto, resta evidenciado que as decisões reclamadas, ao concederem aos militares o direito ao auxílio fardamento referente aos anos de 2016, 2017 e 2018, com fulcro no artigo 129 da Lei Complementar Estadual no 555/2014, desrespeitaram a autoridade da decisão proferida pelo Órgão Especial na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, merecendo, assim, ser cassadas.

A modulação de efeitos estabelecida naquela decisão, ao determinar que a declaração de inconstitucionalidade só produziria efeitos a partir de seu trânsito em julgado (
ex nunc
), teve como único propósito preservar as situações jurídicas já consolidadas, evitando a desconstituição de pagamentos já realizados, não autorizando, contudo, o deferimento de novos pedidos de pagamento do auxílio fardamento após a declaração de inconstitucionalidade, ainda que referentes a períodos anteriores ao trânsito em julgado da decisão.

Interpretação diversa não apenas contrariaria a
ratio decidendi
da modulação de efeitos estabelecida na ADI, mas também comprometeria a própria eficácia do controle de constitucionalidade, permitindo que uma norma reconhecidamente eivada de vício formal grave continuasse a produzir efeitos financeiros para o Estado, gerando obrigações de pagamento não previstas em lei constitucionalmente válida.

Destarte, a reclamação merece ser julgada procedente para cassar os acórdãos proferidos pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo nos processos no 1036464-70.2018.8.11.0041 e 1038524-79.2019.8.11.0041, determinando que novos julgamentos sejam proferidos em conformidade com o entendimento aqui firmado.

Ante o exposto:

1.
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo integralmente a decisão agravada que ratificou a suspensão de todas as ações em trâmite no Estado de Mato Grosso referentes ao pagamento do auxílio fardamento que ainda não transitaram em julgado;

2.
REJEITO
as preliminares suscitadas nas contestações; e

3. No mérito,
JULGO PROCEDENTE
a Reclamação para:

a) cassar os acórdãos proferidos pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo nos processos no 1036464-70.2018.8.11.0041 e 1038524-79.2019.8.11.0041;

b) determinar que aquele órgão fracionário profira novos julgamentos nos referidos processos em conformidade com o entendimento aqui firmado, reconhecendo a impossibilidade de concessão do auxílio fardamento após a declaração de inconstitucionalidade do artigo 129 da Lei Complementar Estadual no 555/2014, ainda que referente a períodos anteriores ao trânsito em julgado da ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000;

c) estender os efeitos desta decisão a todos os demais processos judiciais em trâmite no Estado de Mato Grosso que versem sobre o mesmo objeto, em observância à eficácia erga omnes e ao efeito vinculante da decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025